Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tendo em vista o comprovado impedimento de comparecimento do representante da parte agravante na sessão de julgamento e a retirada anterior do processo da pauta da 05a Sessão Ordinária Virtual - 3TCV (06/03/2025 até 13/03/2025) (ID 77658195), determino à diligente Secretaria da 3a Turma Cível que retire o presente feito da pauta da 01a Sessão Extraordinária Telepresencial – 3TCV (04/12/2025), ocasião em que peço à eminente Presidência do órgão a designação de dia e a oportuna inclusão do presente processo na próxima pauta da sessão presencial. Cumpra-se Publique-se.